Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705902-52.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA EMBARGADO: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA, MARINA RABELLO JARDIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as Embargadas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Olhos Israel Pinheiro Ltda – ME e Plástica Prime Clínica Médica Ltda. (Id. 37219271). Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora